Tribunal: TRF3
Processo: 5004647-98.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
48/366)

5004647-98.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO. LEI 13.496/2017. RECURSO PROVIDO.

-O §14 do artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009 dispõe que nos casos em que houver decisão transitada em julgado, sem que tenha sido requerida a desistência da ação anteriormente à referida decisão, não serão cabíveis as reduções da Lei de anistia. Tal dispositivo é corolário do artigo 5o da Lei 13.496/2017.

-Nos termos do recurso repetitivo REsp 1251513/PR , "se houve trânsito em julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em vigor da referida exigência (em 24.10.2017-no caso da lei n. 13.496/17), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício". Isso porque, se a Lei não se encontrava em vigor, o contribuinte não poderia estar obrigado a cumprir o mencionado requisito.

-No presente caso, o crédito tributário somente passou a ter vida no momento do trânsito em julgado, que pôs fim a discussão judicial e iniciou a fase de pagamento. Assim, não há óbice para que antes do pagamento definitivo o crédito seja incluído em anistia.

-Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004647-98.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: FIBRIA CELULOSE S/A, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ENZO ALFREDO PELEGRINA MEGOZZI - SP169017-A, DANIEL OLYMPIO PEREIRA - RJ133045-S

Advogados do(a) AGRAVANTE: ENZO ALFREDO PELEGRINA MEGOZZI - SP169017-A, DANIEL OLYMPIO PEREIRA - RJ133045-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004647-98.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: FIBRIA CELULOSE S/A, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLYMPIO PEREIRA - RJ133045-S

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLYMPIO PEREIRA - RJ133045-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIBRIA CELULOSE S/A contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança, indeferiu o pedido da impetrante que visava a homologação de desistência do feito como requisito necessário à adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado.

Alega a agravante, em síntese, que qualquer pretensão de rechaçar o direito de pagar o débito com os benefícios instituídos pelo programa especial de parcelamento viola frontalmente o princípio da legalidade. Sustenta, ademais, que impedir que o contribuinte, que depositou com absoluta boa-fé o crédito tributário, o pague com as reduções previstas em anistia fiscal instituída e, ao mesmo tempo, permitir ao contribuinte que não tenha efetuado qualquer depósito judicial, deixando o débito completamente em aberto, usufruir dos benefícios correspondentes, ofende, também, o princípio da isonomia. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal.

Deferida a antecipação da tutela recursal.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

Com contrarrazões, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004647-98.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: FIBRIA CELULOSE S/A, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLYMPIO PEREIRA - RJ133045-S

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLYMPIO PEREIRA - RJ133045-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

A questão central dos autos diz respeito à possibilidade de que os valores serem convertidos em renda pela União Federal sejam beneficiados pela anistia instituída pela Medida Provisória no 783/2017, convertida na Lei 13.496/17, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).

Sobre a matéria, veja-se o entendimento do STJ no REsp 1251513/PR, de relatoria do E. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE A TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO (CONVERSÃO EM RENDA) DE DEPÓSITO JUDICIAL VINCULADO A AÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS JUROS QUE REMUNERAM O DEPÓSITO JUDICIAL E OS JUROS DE MORA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO FORAM OBJETO DE REMISSÃO.

1. A alegação de violação ao art. 535, do CPC, desenvolvida sobre fundamentação genérica chama a aplicação da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. A possibilidade de aplicação da remissão/anistia instituída pelo art. 1o, §3o, da Lei n. 11.941/2009, aos créditos tributários objeto de ação judicial já transitada em julgado foi decidida pela instância de origem também à luz do princípio da isonomia, não tendo sido interposto recurso extraordinário, razão pela qual o recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto em razão da Súmula n. 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".

3. De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Se o pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do depósito em pagamento definitivo por ordem judicial (art. 1o, §3o, II, da Lei n. 9.703/98) somente ocorre depois de encerrada a lide, o crédito tributário tem vida após o trânsito em julgado que o confirma. Se tem vida, pode ser objeto de remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o trânsito em julgado e a ordem para transformação em pagamento definitivo, antiga conversão em renda) quando a lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito de incidência. Superado, portanto, o entendimento veiculado no item "6" da ementa do REsp. no 1.240.295 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5.4.2011.

4. O §14, do art. 32, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, somente tem aplicação para os casos em que era possível requerer a desistência da ação. Se houve trânsito em julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em vigor da referida exigência (em 9.11.2009, com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 10/2009), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício.

5. A remissão de juros de mora insertos dentro da composição do crédito tributário não enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a exigibilidade desse mesmo crédito tributário. O pleito não encontra guarida no art. 10, parágrafo único, da Lei n. 11.941/2009. Em outras palavras: "Os eventuais juros compensatórios derivados de supostas aplicações do dinheiro depositado a título de depósito na forma do inciso II do artigo 151 do CTN não pertencem aos contribuintes-depositantes." (REsp. n.o 392.879 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.8.2002).

6. No caso concreto, muito embora o processo tenha transitado em julgado em 12.12.2008 (portanto desnecessário o requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício) e a opção pelo benefício tenha antecedido a ordem judicial para a transformação do depósito em pagamento definitivo (antiga conversão em renda), as reduções cabíveis não alcançam o crédito tributário em questão, pois o depósito judicial foi efetuado antes do vencimento, não havendo rubricas de multa, juros de mora e encargo legal a serem remitidas.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1251513/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 17/08/2011)

Posto isto, anote-se que o §14 do artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009 dispõe que, nos casos em que houver decisão transitada em julgado, sem que tenha sido requerida a desistência da ação anteriormente à referida decisão, não serão cabíveis as reduções da Lei de anistia.

Tal dispositivo é corolário do artigo 5o da Lei 13.496, o qual tem a seguinte redação:

Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Entretanto, nos termos do aresto do recurso repetitivo transcrito acima, "se houve trânsito em julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em vigor da referida exigência (em 24.10.2017 - no caso da lei n. 13.496/17), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício". Isso porque, se a Lei não se encontrava em vigor, o contribuinte não poderia estar obrigado a cumprir o mencionado requisito.

É o caso dos autos em que o trânsito em julgado ocorreu em 04/05/2009. À época a Lei n. 13.496/17 não estava em vigor, de modo que não se poderia exigir do contribuinte que ele realizasse alguma ação como condição para obter o benefício do parcelamento.

Conforme restou consignado no julgado proferido pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia,"se o pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do depósito em pagamento definitivo por ordem judicial (art. 1o, §3o, II, da Lei n. 9.703/98) somente ocorre depois de encerrada a lide, o crédito tributário tem vida após o trânsito em julgado que o confirma. Se tem vida, pode ser objeto de remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o trânsito em julgado e a ordem para transformação em pagamento definitivo, antiga conversão em renda) quando a lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito de incidência".

No presente caso, o crédito tributário somente passou a ter vida no momento do trânsito em julgado, que pôs fim a discussão judicial e iniciou a fase de pagamento. Assim, não há óbice para que antes do pagamento definitivo o crédito seja incluído em anistia.

Portanto, de rigor o reconhecimento da procedência do pedido da agravante, devendo ser reformada a decisão agravada, de forma a possibilitar à parte agravante que seja homologado seu pedido de inclusão do crédito tributário no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), bem como seja determinada a devolução, para a respectiva conta bancária judicial, da parcela relativa ao saldo remanescente de tal adesão.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO. LEI 13.496/2017. RECURSO PROVIDO.

-O §14 do artigo 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009 dispõe que nos casos em que houver decisão transitada em julgado, sem que tenha sido requerida a desistência da ação anteriormente à referida decisão, não serão cabíveis as reduções da Lei de anistia. Tal dispositivo é corolário do artigo 5o da Lei 13.496/2017.

-Nos termos do recurso repetitivo REsp 1251513/PR , "se houve trânsito em julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em vigor da referida exigência (em 24.10.2017-no caso da lei n. 13.496/17), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício". Isso porque, se a Lei não se encontrava em vigor, o contribuinte não poderia estar obrigado a cumprir o mencionado requisito.

-No presente caso, o crédito tributário somente passou a ter vida no momento do trânsito em julgado, que pôs fim a discussão judicial e iniciou a fase de pagamento. Assim, não há óbice para que antes do pagamento definitivo o crédito seja incluído em anistia.

-Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.